Tribunal: TJMT
Processo: 0010471-70.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010471-70.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.451.931-76 (APELANTE), THAINAN GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 062.321.771-69 (APELANTE), TRIGOFORTE IND E COM. DE GEN. ALIM. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.451.931-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA –
1. PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA E PRECEDENTES DO STJ – 2. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO – INOCUIDADE – IMPERTINÊNCIA – MERA REFERÊNCIA À PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA – DETRAÇÃO A SER REALIZADA NA FASE EXECUTIVA
– RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Aliás, a adoção desse
quantum
pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento da Corte Superior, não se tratando de critério matemático impositivo estabelecido pelos Tribunais Superiores
“(...) mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). (...)”
(AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

2. Não há que se falar em afastamento da detração penal por inocuidade, se o magistrado se limita a mencionar na sentença a reprimenda remanescente a ser cumprida se descontado o tempo de custódia cautelar, sem qualquer efeito na fixação da pena definitiva do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Thainan Gabriel dos Santos
, contra a sentença anexada sob Id. 77648502/05, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do CP
, à pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de

10 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu o redimensionamento da
pena basilar
e o
afastamento da detração
realizada sem a finalidade de fixação de regime mais brando (Id. 77648533/34).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 77648535/36);
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 81059963):

Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 1o e § 4o, incs. I e IV, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada
redução da censura basilar para o mínimo legal - inviabilidade
- circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante -
exasperação fundamentada
– 2. Pretendido o
afastamento da detração
aplicada pelo juíz –
inadmissibilidade
– ausência de prejuízo – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021